Tribunal: TJDFT
Processo: 0728593-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COBRANÇA INDEVIDA de PRESTAÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6°, III, CDC). RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição (em dobro) e de indenização por danos morais pelo desconto indevido de prestações diretamente do contracheque por força de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
II. Questão em discussão
2. A questão posta em discussão consiste em verificar, inicialmente, se a pretensão autoral se encontra fulminada pela decadência (art. 178 CCB) ou pela prescrição (art. 27 CDC) e, uma vez superada essa etapa, verificar a higidez dos descontos realizados no contracheque do consumidor em conformidade com o contrato, além da eventual configuração do dever de indenizar relativamente aos alegados danos morais.
III. Razões de decidir
3. Não pode ser conhecido o debate inaugurado pelo autor apenas na Instância Revisora, relativamente a higidez da elevação da dívida contratual pela aplicação dos juros e encargos contratuais, à luz do art. 1.014 do CPC.
4. Como a pretensão autoral não é integrada por pedido de anulação de contrato, não se subordina ao prazo decadencial do art. 178 do Código Civil.
5. Versando a ação sobre o direito à restituição de valores indevidamente descontados no contracheque do autor (por força do cumprimento irregular do contrato) e respectivo direito a indenização por danos morais, o marco inicial de prescrição coincide com a data da suposta violação do direito (em 2023) e não com a data da assinatura do contrato, ocorrida em 2016.
6. Nas relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o dever de comunicar ao consumidor os detalhes e as condições dos produtos e serviços adquiridos é fundamental, sobretudo na fase pré-contratual, pois a ausência de informação sobre dado essencial nos contratos enseja vício de consentimento e interfere na sua essência, contaminando a validade do negócio jurídico.
7. No caso dos autos, a instituição financeira ré logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que o autor tinha ciência acerca de todos os pormenores do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes, inclusive da maneira de quitação do débito, tendo observado, a rigor, o disposto no art. 6°, III, da legislação consumerista.
8. Não havendo violação ao dever de informação do consumidor, deve-se rejeitar a alegação de irregularidade no desconto dos valores no contracheque do autor, cuja quitação é feita de forma diferente dos contratos de empréstimo consignado.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.